Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0728790-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CARPE DIEM AGRAVADO: QUEIROZ GALVAO DF 1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Carpe Diem, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Queiroz Galvão DF 1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., em recuperação judicial, ora agravada, processo n. 0710652-76.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido para que seja oficiada a Caixa Econômica Federal (ID 200696934 dos autos da origem) nos seguintes termos: Indefiro o pedido para que seja oficiada a Caixa Econômica Federal, a fim de que preste informações sobre a o andamento da execução extrajudicial promovida em face da executada, haja vista que as informações requeridas não possuem relação com o presente feito. Ressalta-se, ainda, que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para buscar informações e dados de seu interesse. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Quanto ao mais, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual foram penhorados os direitos aquisitivos da devedora referentes ao imóvel matriculado sob o n.o 338474, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, cuja certidão de ônus encontra-se acostada ao ID 187785137. Intimada para dizer a respeito do seu crédito, a Caixa Econômica Federal (credora fiduciária do bem) informou que o valor atualizado da dívida, decorrente do contrato de alienação fiduciária, é de R$ 16.883.975,94 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), ID 197661593. Avaliado o bem, conforme certificado pelo Oficial de Justiça ao ID 191893319, e cujo laudo não foi impugnado pelas partes, o valor indicado é de R$ 313.750,00 (trezentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais), ID 191893321. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e créditos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. No caso, valor econômico dos créditos decorrentes do contrato de alienação fiduciária do imóvel é o saldo apurado pela subtração do valor de mercado do imóvel menos o saldo devedor do financiamento pois, na prática, as parcelas já pagas pelo executado sofrem a influência desses dois elementos na equação. No caso dos autos, de acordo com o laudo de avaliação de ID 191893321, o imóvel foi avaliado em R$ 313.750,00 (trezentos e treze mil e setecentos e cinquenta reais). Tem-se que o valor da dívida executada já supera o montante R$ 259.480,32, conforme planilha de ID 186371939. Por fim, o saldo devedor do financiamento imobiliário é de R$ 16.883.975,94 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), atualizado até 22/05/2024, conforme demonstrativo de ID 197661593. Logo, é forçoso reconhecer que não subsiste expressão econômica em favor da executada. Nesse cenário, a manutenção da penhora resta inócua. Com efeito, dispõe o artigo 836 do CPC que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". (...) Nesse cenário, determino a DESCONSTITUIÇÃO da penhora sob os direitos aquisitivos do imóvel localizado na Quadra QI 12, Setor industrial de Taguatinga/DF, diante da evidente inutilidade da medida para acudir a execução. Atribuo a presente decisão força de ofício, para que qualquer interessado, mediante o pagamento dos emolumentos, promova a baixa da penhora, perante o 3o Registro de Imóveis do DF (caso tenha sido registrada). Retifique-se a autuação para excluir a interessada Caixa Econômica Federal dos presentes autos. Assim, ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano (até 18/06/2025- taxas condominiais) durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. Em razões recursais (ID 58188967), narra a parte agravante que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial por débitos condominiais. Aponta que após diversas diligências em busca de bens em nome do devedor pugnou para que a Caixa Econômica Federal fosse oficiada a fim de informar acerca do andamento do processo de execução extrajudicial, quanto a eventual valor que foi pago e até mesmo para saber se existiam outros bens passíveis de penhora. Noticia que foi deferida a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas posteriormente foi desconstituída pelo Juízo. Diz que a Caixa Econômica Federal informou ao Juízo sobre o contrato referente ao imóvel objeto da constrição, inclusive de que está em processo de execução extrajudicial, bem como juntou planilha atualizada do referido contrato. Ressalta o princípio da cooperação e sustenta a necessidade de se oficiar à instituição financeira, a fim de informar sobre o processo executivo, pois o agravante não dispõe dos dados sobre o contrato do imóvel de forma extrajudicial. Salienta que preenche os requisitos para tutela de urgência pois há risco de dano irreparável na medida em que o processo executivo referente ao imóvel implicará direto nos autos, quanto ao mais porque foi determinada a anulação do registro da penhora, causando-lhe prejuízo financeiro. Afirma que há o periculum in mora por não ser possível a parte agravada pagar o débito. Requer concessão da antecipação de tutela para a) possibilitar a imediata expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, bem como, anular a desconstituição da penhora; b) No mérito, requer a reforma da decisão agravada para possibilitar a expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para que esta preste informações sobre o processo executivo do contrato no 155552831841, bem como para anular a desconstituição da penhora do imóvel localizado na Loja 01, vaga de garagem no 39 e, lotes 26, 27, 28, 29,30 e 31, Quadra QI 12, Setor industrial de Taguatinga, matrícula no 338.474. Custas recolhidas ID 61478801. É o relatório. DECIDO. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela de urgência, é necessária não só a verossimilhança das alegações do demandante e elementos de prova que demonstrem a aparência do direito alegado, mas também o perigo na demora da decisão definitiva acerca do mérito da causa. Na hipótese dos autos, o autor, ora recorrente, limita-se a requerer a liminar para que seja oficiada a Caixa Econômica Federal, bem como, anular a desconstituição da penhora, sem demonstrar a existência da urgência necessária a configurar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dicção do art. 300 do CPC. Nota-se que nos autos da origem o recorrente ajuizou ação em face do agravado (em recuperação judicial) em 10/06/2022, para perseguir débito oriundo de despesas condominiais. Após várias diligências, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos sobre bem imóvel da parte executada (Loja n. 1, vaga de garagem n. 39e, lotes ns. 26,27,28,29,30 e 31, quadra QI 12 .setor industrial Taguatinga, matrícula no 338474 ) ID 187960033 dos autos da origem. Sobre a questão foi interposto agravo de instrumento e indeferida a tutela vindicada (ID 194509426). A Caixa Econômica respondeu ao ofício do Juízo informando sobre o contrato 155552831841, planilha de débitos (ID 197661593) e valor total da dívida do contrato de alienação fiduciária de R$ 16.883.975,94. Ressalto que o bem foi avaliado em R$ 313.750,00, o valor da dívida executada já supera o montante R$ 259.480,32 e o valor atualizado da dívida decorrente de contrato de alienação fiduciária é de R$ 16.883.975,94. Assim, como bem pontuado pelo Juízo da origem não subsiste expressão econômica em favor da executada, motivo pelo qual foi determinada a desconstituição da penhora. Diante desse panorama, afasta-se a probabilidade do direito invocado pela parte Autora/Agravante, a ensejar a concessão da tutela de urgência que ela vindicou. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. ART. 300 DO CPC. AUSENTE REQUISITOS. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Não havendo evidências do estado de insolvência ou de dilapidação patrimonial da parte executada, não se mostra razoável a adoção de medida constritivas antes mesmo de se proceder a citação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1876757, 07093072820248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não cumpridos os requisitos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital